Tribunal: TJMT
Processo: 1022052-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1022052-53.2024.8.11.0000
EMENTA (Resolução CNJ 154/2024)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 92 (noventa e dois) pinos de substância análoga à cocaína e 83 (oitenta e três) unidades de substância análoga à maconha; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta, consistente na quantidade e variedade de entorpecentes; (iii) paciente possui predicados pessoais favoráveis.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se há indícios de autoria para a demonstração do fumus comissi delicti; (ii) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (iii) saber se os predicados pessoais favoráveis do paciente permitem a substituição da medida segregatícia por cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes acerca da autoria delitiva do paciente, o que se observa na espécie diante dos depoimentos policiais.
6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de entorpecentes são capazes de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
7. Eventuais predicados pessoais favoráveis não afastam a imprescindibilidade medida segregatícia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG e AgRg no HC n. 895.777/PR, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022052-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), CLEOMAR PEREIRA MACHADO - CPF: 066.236.531-39 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (IMPETRANTE), BRUNA MIRELE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 426.088.458-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.964.511-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR - CPF: 043.409.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDIVANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 700.277.422-02 (VÍTIMA), RAILSON DE SOUZA TOLOZA - CPF: 553.210.202-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
(Resolução CNJ 154/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de
92 (noventa e dois) pinos de substância análoga à cocaína e 83 (oitenta e três) unidades de substância análoga à maconha
;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta, consistente na quantidade e variedade de entorpecentes;
(iii)
paciente possui predicados pessoais favoráveis.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se há indícios de autoria para a demonstração do
fumus comissi delicti
;
(ii)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(iii)
saber se os predicados pessoais favoráveis do paciente permitem a substituição da medida segregatícia por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes acerca da autoria delitiva do paciente, o que se observa na espécie diante dos depoimentos policiais.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de entorpecentes são capazes de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

7. Eventuais predicados pessoais favoráveis não afastam a imprescindibilidade medida segregatícia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG
e
AgRg no HC n. 895.777/PR, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que manteve a prisão preventiva do paciente
Cleomar Pereira Machado
, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 30/julho/2024, o paciente foi preso em flagrante delito, em posse de
92 (noventa e dois) pinos de substância análoga à cocaína e 83 (oitenta e três) unidades de substância análoga à maconha
.

Irresignado, o impetrante destaca a inexistência de indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas. Sustenta, ainda, que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e concreta. Afirma ser possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, em razão de o paciente possuir bons predicados pessoais.

Requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 233057693).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 234256155).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 237238199).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria e fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos, em 30/julho/2024, a Polícia Militar abordou o suspeito
Edimar
, o qual informou que sua residência “
seria um ponto de tráfico do ‘cv’ e que haveria uma grande quantidade de entorpecente pelo local
” (id. 232288190). Diante disso, os agentes policiais se deslocaram ao endereço informado, onde também estava o paciente
Cleomar
.

No local, o paciente
Cleomar
indicou que os entorpecentes estavam enterrados no quintal e os agentes apreenderam 92 (noventa e dois) pinos de substância análoga à cocaína e 83 (oitenta e três) unidades de substância análoga à maconha.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, nos termos a seguir:

[...] “
Menciona-se, ainda, que com os autuados fora encontrado 92 Pinos de Cocaína, 83 unidade(s) de Maconha – 31 unidades de cocaína consoante termo de apreensão, ID 163979853, página 12
.

Ademais, sabe-se que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Enunciado criminal n° 25 – TJMT): INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015.

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. Diante disso, entende-se por decretar a prisão preventiva dos implicados, uma vez que está constatado os indícios necessários e suficientes a prática de traficância, merecendo ser sopesada tal conduta a sociedade, a fim de resguardar a ordem pública” [...]
(id. 232681674).

Após o pedido de revogação da medida segregatícia, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente, em vista da ausência de alteração do quadro fático-jurídico.

Pois bem.

De início, o impetrante sustenta a carência de indícios de autoria relativos à prática dos crimes de tráfico.

No entanto, o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria a ser analisada no curso da ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, a presença de indícios de autoria.

Na espécie, conforme relatado pelos Policiais Miliares
Enivaldo Rodrigues
e
Fernando Edio
, foi o paciente quem os direcionou ao local exato em que os entorpecentes estavam enterrados, o que, a priori, demonstra a sua participação no delito e constitui indícios mínimos de autoria, aptos a ensejar a manutenção da prisão preventiva.

Logo, evidenciado o requisito
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a tese exigirá maiores incursões meritórias durante a instrução criminal.

No que tange ao
periculum libertatis
, o Juízo de origem fundamentou a medida segregatícia com base na gravidade concreta do delito, consistente na quantidade e variedade das drogas apreendidas (
92 pinos de cocaína e 83 unidades de maconha
).

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, sobretudo porque
a quantia e diversidade das drogas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo (AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ademais, acerca das eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que essas “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Portanto, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024